Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-82.2017.8.26.0695
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001808-82.2017.8.26.0695/50000
E
Registro: 2020.0000600897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001808-82.2017.8.26.0695/50000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados IZAIAS
MANUEL FERNANDES e GLAUCIA LOPES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001808-82.2017.8.26.0695/50000
E
Voto no 17.743
Emb. de Decl. no 1001808-82.2017.8.26.0695/50000
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: IZAIAS MANUEL FERNANDES e OUTRO
Comarca: NAZARÉ PAULISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência dos pressupostos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente
da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade
o reexame da decisão judicial Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 592/601 dos autos em apenso,
que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
Sustenta o recorrente estar provado que
houve movimentação anômala e aporte de quantias consideráveis
na conta bancária de Izaías Manuel Fernandes, justamente no
período em que atuou no Programa Município Verde Azul.
Afirma, também, haver prova de ter adquirido diversos
imóveis, além de veículos novos, inclusive de luxo. Aduz ser
inverossímil o argumento apresentado pelos apelados no
sentido de que o valor de R$ 9.532.980,00 foi obtido com a
venda de um imóvel. Afirma que os apelados sequer
demonstraram a origem lícita da quantia de R$ 600.000,00
referente à compra de referido imóvel. Sustenta que até o ano
2012 Izaías jamais havia declarado patrimônio. Assevera que
os próprios rendimentos declarados têm origem desconhecida.
Aduz que a esposa do réu, Gláucia, também não exercia
atividade remunerada e foi incluída como dependente de
Izaías, excluindo-a igualmente como fonte do valor de R$
600.000,00. A jurisprudência entende ser suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001808-82.2017.8.26.0695/50000
E
configuração do ato de improbidade que o patrimônio a
descoberto tenha sido adquirido na época em que o agente
público manteve vínculo com a Administração Pública, sendo
desnecessário o dolo específico. Aduz que a responsabilidade
de Gláucia Lopes Fernandes se encontra caracterizada no
artigo
3o
da
Lei
no
8.429/92,
eis
que
diretamente
beneficiária pela conduta de Izaías.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
Os embargos de declaração não podem ser
acolhidos, porque não há deficiência alguma no v. acórdão:
sem erro material e ausente omissão ou contradição,
pressupostos necessários dos embargos.
No caso, há apenas inconformismo da parte
em relação à interpretação do julgado, o que não se traduz em
vício.
O
v.
acórdão
deixou
claro
inexistir
comprovação de o réu Izaías ter exercido cargo ou função em
nome da Municipalidade de Bom Jesus dos Perdões, bem como não
estar
suficientemente
demonstrada
a
alegada
evolução
patrimonial dos réus, além de haver justificativa do ganho de
capital com a venda de imóvel.
Deveras, pretende o embargante alterar a
sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração se
prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não se
verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto, ao
pleito de mudança, correção ou reexame da matéria.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001808-82.2017.8.26.0695/50000
E
Com estes fundamentos, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator